Tribunal: CARF
Processo: 10183.723842/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723842/2014-08
RESOLUÇÃO
2001-000.249 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADENILTO FRANCISCO CASTILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte aos
autos as informações do SIPT para o exercício em análise que embasaram o procedimento fiscal
em apreço. Após concluída a diligência – e antes do retorno do processo a este CARF – que seja o
Recorrente intimado do resultado da diligência para se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.249 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723842/2014-08
2
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Pela notificação de lançamento no 9901/00001/2014 (fls. 03), o citado contribuinte foi intimado
a recolher o crédito tributário de R$ 18.920,43, referente ao lançamento suplementar do ITR/2010,
da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até 27/09/2014, incidentes sobre o
imóvel rural "Agropecuária Castilho-Rancho 3F" (NIRF 8.156.370-1), com área total declarada de
1.171,2 ha, no município de Itaúba - MT.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto devido e
multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se com o termo
de intimação de fls. 07/09, não atendido, para o contribuinte apresentar, dentre outros documentos,
laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2010, a autoridade autuante desconsiderou o VTN declarado de R$
6.370,00 (R$ 5,44) e arbitrou-o em R$ 667.584,00 (R$ 570,00/ha) embasado no SIPT/RFB, com o
consequente aumento do VTN tributável, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 8.907,09,
conforme demonstrativo de fls. 05.
Considerado cientificado do lançamento em 09/10/2014 (fls. 62/63), o recorrente, por meio de
representante legal, apresentou nessa data a impugnação de fls. 16/22, exposta nesta sessão e
lastreada nos documentos de fls. 23/42, alegando, em síntese:
- descreve o referido procedimento fiscal, do qual discorda, por ser o VTN arbitrado muito acima
das tabelas do município de Itaúba e do INCRA, assim como a distribuição da área do imóvel da
realidade existente, sendo a área total do imóvel de 1.171,4614 ha, com a existência de áreas isentas
de reserva legal (952,8166 ha) e de preservação permanente (34,8533 ha), além de áreas de
pastagens (170,0 ha), conforme cadastro ambiental anexado;
- cita a legislação de regência, para referendar seus argumentos.
Ao final, diante dos argumentos expostos, o contribuinte requer a anulação do presente
lançamento, por ser de direito e justiça.”
Decisão da DRJ de fls. 68/73 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a espontaneidade do
sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da declaração do ITR que não sejam
objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2010, somente pode ser aceita
quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis, nos termos da legislação
pertinente.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.249 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723842/2014-08
3
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas pretendidas áreas ambientais
tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil junto ao
IBAMA, além de a área de reserva legal estar averbada tempestivamente em cartório.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 com base no SIPT/RFB, por não ter sido
apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR 14.653-3 da ABNT,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 80/103 é apresentado recurso voluntário parcial. Em sede recursal o sujeito
passivo concorda com o valor arbitrado pela fiscalização a título de VTN, mas insurge-se contra
áreas verdes – áreas que sequer foram glosadas e não fazem parte da autuação.
Às fls. 105 consta termo de transferência de débitos do presente processo para o
PTA de no 10183.726971/2019-54. O termo de transferência foi retificado às fls. 116, tendo sido
anexado novo extrato do processo às fls. 117/118.
Conforme despacho de encaminhamento de fls. 120 os autos foram encaminhados
para sorteio e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Inicialmente, é importante a delimitação da lide.
A discussão originária do presente caso gira em torno de VTN não comprovado,
sendo este a único ponto trazido na autuação contida às fls. 2/50. Nenhuma área verde ou de
pastagem foi glosada pela fiscalização.
Em sua impugnação o contribuinte alegou que as áreas verdes e de pastagem
seriam diversas das declaradas e quanto ao VTN, que o valor arbitrado pelo Fisco foi muito
superior ao da tabela referencial de preços de terras do Estado do Mato Grosso, elaborada pelo
INCRA.
Decisão da DRJ salientou que não analisaria as alegações trazidas no bojo da
impugnação relativas áreas verdes por entender que a retificação da DITR pretendida pelo
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.249 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723842/2014-08
4
contribuinte – feita após a intimação acerca de procedimento fiscal – não teria espontaneidade e
ainda que se tratasse de hipótese de erro de fato no preenchimento da declaração, a sua
comprovação deveria ser feita por meio de ADA tempestivo exigido para a exclusão das áreas
verdes além da averbação prévia na matrícula do imóvel no que tange à área de reserva legal.
No que tange ao VTN, a decisão de piso salientou que o arbitramento do VTN
considerou o menor valor por aptidão agrícola (várzea) constante do SIPT e que para sua revisão o
contribuinte deveria apresentar laudo técnico com ART elaborado de acordo com as normas da
NBR 14.653-3 da ABNT.
Em seu recurso voluntário o contribuinte se insurgiu contra as áreas verdes,
alegando, fundamentalmente:
 Quanto a ARL que seria impossível a sua averbação uma vez que trata-se de
área de posse, mas que constou expressamente no CAR;
 Alega violação ao princípio da capacidade contributiva, que como salientado
acima, trata-se de ponto não conhecido;
 Alega que a obrigação principal não se confunde com a acessória e que ao
deixar de cumprir uma obrigação acessória – o ADA – o contribuinte está
sendo penalizado com a exigência de tributo;
 Que haveria equivoco no valor do imposto, pois o contribuinte utiliza de 80 a
100% do imóvel – GU – de modo que a alíquota correta seria de 0,3%;
Importante salientar que em seu recurso o sujeito passivo expressamente concorda
com o valor arbitrado do VTN de R$ 570,00 por hectare.
Trouxe os seguintes documentos:
 ADA 2014;
 Recibos IRPF 2011 a 2018;
 Extratos de benefício de aposentadoria anual 2013 a 2018;
 Cópia de inscrição estadual como microprodutor rural;
O que se vê, portanto, é que o recurso se insurge contra fatos que foram declarados
pelo próprio contribuinte em sua DITR original, da qual áreas verdes não foram glosadas. A
autuação versa exclusivamente sobre o VTN, o quanto a esse ponto o sujeito passivo
expressamente concordou com o valor arbitrado.
Por outro lado, em nenhum momento, foi juntado aos autos tela do SIPT para a
comprovação dos valores arbitrados.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.249 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723842/2014-08
5

II – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme salientado, o único fundamento do auto de infração é p arbitramento do
valor do VTN feito pela fiscalização que teria adotado o SIPT como métrica para a presunção do
valor da terra nua do imóvel.
O contribuinte em sua impugnação discordou dos valores aplicados sob o
fundamento de que o montante arbitrado seria superior ao da tabela referencial de preços de
terras do Estado do Mato Grosso, elaborada pelo INCRA.
E, muito embora, em sede de recurso voluntário o sujeito passivo tenha
expressamente concordado com o valor arbitrado, é indispensável que o documento no qual o
Fisco se pautou para a definição de tais valores seja juntado aos autos, até mesmo para se evitar
eventual e futura alegação de nulidade.
A utilização da tabela SIPT para fins de verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, tem amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996 e somente é utilizado quando, depois de
intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele
declarado.
Ocorre que, para que o SIPT possa ser utilizado como métrica para apuração da
base de cálculo do ITR é indispensável que se possa verificar qual foi a metodologia utilizada pela
Fiscalização para se chegar aos valores constantes da tabela, isso porque jurisprudência do CARF é
remansosa no sentido de que é incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem
levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
E, no presente caso, nada foi juntado aos autos.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 2401-006.946, 2402-007.783, 2201-
011.303 e 2202-005.588.
E ainda os apreciados pela CSRF: 9202-009.818, 9202-005.435, 9202-008.739 e
9202-007.338.
Deste modo, entendo ser indispensável a análise da “tela SIPT” que não foi consta
nos autos.
Assim, devem os autos serem baixados em diligência para que a autoridade
competente junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em análise que embasaram o
procedimento fiscal em apreço.

II – DO DISPOSITIVO
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.249 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723842/2014-08
6
Ante o exposto, determino que os autos sejam convertidos em diligência para que a
unidade responsável junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em análise que
embasaram o procedimento fiscal em apreço. Após concluída a diligência – e antes do retorno do
processo a este CARF – que seja o Recorrente intimado do resultado da diligência para se for de
seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 126
DF CARF MF
Original